Tribunal: TJMT
Processo: 1012912-68.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012912-68.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.622.001-09 (VÍTIMA), JOCIEL JUNIOR SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 048.434.251-76 (VÍTIMA), ALEX SANTANA NEVES - CPF: 045.188.071-46 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), CELSO RODRIGO FERREIRA - CPF: 029.119.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS SANTOS GAMA - CPF: 029.303.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RODRIGO FERREIRA - CPF: 029.119.871-60 (RECORRENTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), ISAIAS SANTOS GAMA - CPF: 029.303.051-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DE DOIS RÉUS PRONUNCIADOS – ALMEJADA DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – PROVAS QUE CONFEREM SUSTENTAÇÃO À VERSÃO ACUSATÓRIA E À VERSÃO DEFENSIVA – CONTROVÉRSIAS NOS INTERROGATÓRIOS E RELATOS TESTEMUNHAIS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRONÚNCIA IMPERATIVA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza necessário à condenação, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto a impronúncia, de sua vez, somente é admitida se inexistem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação
. Assim, havendo indicativos do envolvimento dos recorrentes, é impositiva a submissão da controvérsia à Corte Popular.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Celso Rodrigo Pereira
e
Alex Santana Neves
em face da decisão do juízo de primeiro grau que os pronunciou como incursos nas penas do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (por duas vezes), art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Inconformados, os recorrentes almejam a despronúncia, sob o fundamento de inexistirem indícios razoáveis de autoria, conforme exige o art. 414 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
Parquet
confutou as teses recursais.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Celso Rodrigo Pereira
e
Alex Santana Neves
em face da decisão do juízo de primeiro grau que os pronunciou como incursos nas penas do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (por duas vezes), art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Consoante a denúncia,
no dia 17 de outubro de 2015, por volta das 19 horas, na Rua Novo Mundo, quadra 04, nº 10, Bairro Santa Clara, em Várzea Grande/MT,
Celso Rodrigo Ferreira
, vulgo “
Rodrigo da Graxa
”,
Alex Santana Neves
, vulgo “
Caroço
”,
Ricardo de Oliveira Santos
, vulgo “
Carcaça
” e
Isaías
Santos Gama
concorreram para o disparo de arma de fogo contra as vítimas
Jociel Júnior Simões de Oliveira
, vulgo “
Smith
” e
Rodrigo Pereira dos Santos
, vulgo “
Rodrigo

Farofa
”, que lhes ceifaram a vida.

Relata-se que as vítimas estariam na frente da casa de
Jociel
quando os acusados, em um veículo
Fiat
prata por ali passaram vagarosamente, atirando nas vítimas. Consta que o motivo do delito teria sido vingança, por ter sido o menor
Marcos
atingido por disparo efetuado por um dos ofendidos no dia anterior aos fatos, além de haver sido empregado recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas de inopino.

Imputa-se aos acusados, ainda, a corrupção do menor
Marcos
, dada sua cooperação para os crimes, bem como a posse e manutenção sob guarda de uma arma de fogo, calibre 38, utilizada na prática dos homicídios.

Ao término da
iudicium accusationis
, o magistrado singular pronunciou os recorrentes, bem como o coacusado não recorrente
Ricardo de Oliveira Santos,
nos termos da peça acusatória, impronunciando
Isaías
Santos Gama.

Inconformados,
Celso Rodrigo Pereira
e
Alex Santana Neves
almejam a despronúncia, sob o fundamento de inexistirem indícios razoáveis de autoria, conforme exige o art. 414 do Código de Processo Penal.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do § 1º do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

Assim, nesta primeira etapa procedimental, não se exige prova à margem de dúvidas, bastando a tanto a plausibilidade da tese acusatória, uma vez que a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado incumbida à Corte Popular, composta por juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa.

No caso em estima, malgrado existirem provas que amparam a pretensão defensiva, há, por outra via, elementos cognitivos que fornecem indícios razoáveis, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, tendo em vista que as versões sustentadas pelos réus em juízo não restaram categoricamente comprovadas.

Em seu interrogatório, o recorrente
Celso Rodrigo
(
vulgo “
Rodrigo da Graxa
”)

negou a participação no enredo delitivo, expondo que apenas conhecia as vítimas e que não possuía nada contra qualquer delas, além de também conhecer o adolescente
Marcos
e o então corréu
Isaias,
este último desde a infância. Alegou que, na data do fato, estava residindo no Estado do Pará com sua genitora, local para onde teria ido junto a sua esposa no mês de maio de 2015 e passado a trabalhar ali, em um açougue. Pontuou que não teria mais retornado à cidade de Várzea Grande e que foi preso pela Polícia Federal em uma viagem
(mídia digital, id.
13463452).

Por sua vez, o réu
Alex Santana
(
vulgo “
Caroço
”) igualmente invocou sua inocência, asseverando que desconhece as vítimas e os demais acusados, acreditando ter sido implicado por haver sido confundido com outra pessoa. Argumentou que, à época, não estava no local do fato, pois residia em Sorriso/MT, para onde haveria se mudado desde o mês de agosto de 2015 para trabalhar
(mídia digital, id.
13463452).

Em contraposição,
Juligrazielem de Arruda Araújo
, quando ouvida na etapa inquisitiva, testemunhou ser namorada da vítima
Rodrigo
(vulgo “
Farofa
”), narrando que, na data anterior ao crime,
Rodrigo
e
Jociel
teriam sofrido uma tentativa de homicídio por parte de
Marcos
(vulgo “
Carrapato
”),
Rodrigo
(vulgo “
Graxa
”) e
Isaías
, quando então
Jociel
(vulgo
“
Smith
”)
logrou revidar os disparos efetuados, acertando o braço de
Marcos
. Afirmou que, um dia após o ocorrido, as vítimas sofreram o novo atentado ora sob apuração, que teria presenciado parcialmente ao chegar no local e vislumbrar um veículo Uno de cor prata cantando pneus enquanto
Jociel
e
Rodrigo
estavam caídos ao chão, atingidos.

Referida testemunha assentou que, naquele instante, o ofendido
Rodrigo
ainda estava vivo e, até a chegada do socorro, teria lhe pedido para que tomasse cuidado, alertando que os autores do crime teriam sido
Alex Santana,

Ricardo Oliveira
,
Rodrigo
e
Isaías

(id.
13450984, pp. 01/02).

Sob o crivo do contraditório
Juligrazielem de Arruda Araújo
retificou suas declarações iniciais e, dentre vários pontos, negou que houvesse conversado com o ofendido antes da chegada do SAMU ao local. Expôs que, embora
Rodrigo
não tivesse identificado os autores para ela, tomou conhecimento de que, além do adolescente
Marcos
, os recorrentes
Rodrigo
(vulgo “Graxa”) e
Alex
estariam envolvidos. Relatou que tais dados foram repassados a ela pela menor
Ana Vitória,
que haveria presenciado o crime em tela e divulgado publicamente o nome dos envolvidos pelas ruas, tendo sido assassinada dois meses após os homicídios (mídia digital, id.
13463452, p. 04).

Por sua vez,
Mirian de Oliveira Silva
relatou à autoridade policial que conviveu maritalmente com o ofendido
Rodrigo
(vulgo “
Farofa
”) e que à época se encontravam separados. Ponderou que, semanas antes da morte das vítimas,
Rodrigo
havia sofrido uma tentativa de homicídio e que lhe teria narrado que os autores seriam
Rodrigo
, ora recorrente, além de
Isaias
, sendo que nessa ocasião a vítima não foi atingida e terceira pessoa foi baleada. Narrou ainda que, um dia antes do crime,
Jociel
e
Rodrigo
haviam sofrido outro atentado, e, em conversa com
Rodrigo
por meio do
Facebook
, este lhe disse que os responsáveis seriam
Rodrigo
(vulgo “Graxa”) e o menor
Marcos
.

Sobre os fatos sob apuração, testemunhou que chegou ao local quando as vítimas haviam sido atingidas, tendo desmaiado na ocasião, tendo sido informada após que o ofendido, baleado, conversou com
Juligrazielem
antes de falecer, e que apontou
Rodrigo
como autor
.
Reiterou que este recorrente era amigo do adolescente
Marcos
e que era inimigo da vítima
Rodrigo
, ponderando que “
um não podia encontrar com o outro que era um querendo matar o outro
” (id.
13451970, p. 04)

Embora tendo modificado trechos da primeira versão, quando em juízo a testemunha
Mirian
afirmou que a vítima
Rodrigo
teria apontado
Rodrigo
(vulgo “Graxa”) como autor, admitindo que ambos eram desafetos. Destacou que o réu também tinha inimizade com
Marco
(vulgo “
Carrapato
”)
(mídia digital, id.
13463452, p. 06).

Joice Simões da Cruz
, irmã da vítima
Jociel
, igualmente relatou em juízo que teve conhecimento de que o
recorrente
Rodrigo
(vulgo “Graxa”) e o adolescente
Marcos
estavam envolvidos no delito (mídia digital, id.
13463452, p. 04).

Reproduzindo seu depoimento pré-processual, a genitora do ofendido
Jociel
,
Cleuza Simões da Cruz
, relatou em audiência que imediatamente após os disparos teve contato com
Rodrigo
, que ainda estava vivo, conquanto baleado, tendo o levado para dentro de sua residência, ocasião em que este lhe contou que
os autores do crime seriam os mesmos que haviam ido até lá no dia anterior para ceifar a vida dele e de
Jociel
.
Explicou que, segundo as informações locais, o recorrente
Rodrigo
e
Marcos
estariam envolvidos no assassinato das vítimas, sendo que o primeiro, em uma data pretérita, já teria tentado ceifar as vidas de
Rodrigo
e
Jociel
(mídia digital, id.
13463452, p. 04).

Em simetria,
Luana Simões da Cruz
expôs em sede investigativa que presenciou um veículo Fiat Uno, cor prata, passar vagarosamente pela rua, tendo uma pessoa, no banco do passageiro, efetuado disparos contra seu irmão
Jociel
e
Rodrigo
, ocasião em que saiu correndo para proteger sua filha. Asseverou que, sua genitora
Cleuza
chegou a dialogar com a vítima
Rodrigo
, que teria
apontado como autores os mesmos envolvidos na tentativa frustrada ocorrida no dia anterior
(id.
13452469, p. 02).

Sob outra ótica, em juízo a testemunha da Defesa
Alessandra Santana Neves de Almeida
afirmou que o recorrente
Alex
teria estado na cidade de Sorriso/MT no período de agosto a dezembro de 2015, o que também foi destacado por
Vicente Santana de Souza
, genitor do acusado
Alex
.

As demais testemunhas nada acresceram quanto a potencial (não) participação dos recorrentes no crime.

Consoante se denota, a pronúncia de
Celso Rodrigo
encontra sustentáculo em arcabouço probatório legítimo, que não se compõe de meros elementos cognitivos da etapa investigativa ou testemunhos indiretos (“
hearsay testimony
”), inclusive porque seu nome foi mencionado expressamente pelas testemunhas inquiridas em juízo, sendo apontado como aquele a quem a vítima responsabilizou, imediatamente antes de falecer.

Sob outro enfoque, embora
Rodrigo
tenha invocado a existência de provas de que não estaria no local do crime naquela data, documento algum coligiu aos autos que comprovasse sua declaração, ressoando divorciada do arcabouço probatório a sua alegação de que os ofendidos não seriam seus desafetos, seja porque figura ele em outra ação penal que apura a prática de tentativa de homicídio contra as mesmas vítimas, seja porque há relatos a apontar a inimizade declarada entre ele e o ofendido
Rodrigo
(“
Farofa
”).

No ponto, em que pese existir breve apontamento, em relatório policial, de que se soube que o réu não mais residia em Várzea Grande e teria se mudado para Rondônia, este elemento não tem o condão de, por si só, ratificar as alegações da Defesa. Isso porque tal informação foi prestada por terceiro sem compromisso com o dever da verdade e nela há mera alusão genérica ao elemento temporal, não se podendo precisar quando isso haveria ocorrido, sem perder de vista que contrasta com a própria versão do réu, que afirmou em juízo que teria se mudado para o Estado do Pará e não para Rondônia.

Assim, o complexo de provas ampara a versão acusatória, paralelamente aquela apresentada pela Defesa.

No que concerne ao álibi apresentado por
Alex Santana
, verifica-se que este não apresentou qualquer contraprova do quanto alegado, isto é, de que residia em local diverso ao tempo do delito. Ao contrário, há cópia de carteira de trabalho com a informação de que, em 11 de agosto de 2015, quando supostamente residiria em outra cidade, foi ele admitido para trabalhar em obra situada em Cuiabá/MT (id.
13461472, p. 01
).

Ademais, vê-se que a sua participação na empreitada criminosa é, em tese, extraída de prova testemunhal obtida, que não se circunscreve a meros relatos indiretos.

É imperioso registrar que, durante as apurações do crime de homicídio em que figura como vítima
Ana Vitória da Silva Lopes
(13 anos de idade),
Juligrazielem de Arruda Araújo
depôs afirmando que, no dia do fato, teria conversado com a vítima
Rodrigo
no momento em que este já se encontrava baleado, na presença da também vítima
Ana Vitória
, quando ele apontou os responsáveis pela ação delitiva, fato que foi divulgado no bairro pela menor.

Segundo declarações desta testemunha, logo após “
ALEX
foi até a casa da avó de ANA VITÓRIA, sendo que estava sozinho em uma moto (...) que não é de sua propriedade (...)
ALEX
falou para ANA VITÓRIA que se ela não calasse a boca, ele (
ALEX
) ia ‘calar’ a boca dela e da FERNANDA, sendo que esta é prima da declarante e também estava falando no bairro sobre os autores do homicídio de RODRIGO (...)
”, sendo ainda por ela frisado que o réu teria assumido a autoria do crime perante o bairro. Narrou, por fim, ter sido ameaçada de morte, que também se dirigia à sua filha, bebê com 09 (nove) meses de idade, por meio de uma carta (id.
13452984, p. 05).

Igualmente, o réu foi reconhecido em sede policial como autor do crime praticado contra
Ana Vitória
pelo irmão da vítima,
Wagner Vinícius da Silva
, que declarou que “
ALEX SANTANA, vulgo ‘Caroço’
, era o condutor da moto e RICARDO o autor dos disparos (...) que chegaram à conclusão de que a morte da vítima se deu porque ela vinha comentando no bairro que
ALEX
e RICARDO tinham envolvimento na morte de RODRIGO ‘Farofa’ e JOCIEL ‘Smith’ (...)”
, esclarecendo que a própria irmã, vitimada, havia lhe contado que ambos teriam envolvimento no crime em tela, praticado em retaliação ao atentado contra a vida do adolescente
Marcos
(id.
13452984, p. 07
).

Wagner Vinícius da Silva,
quando inquirido sob o crivo do contraditório (mídia digital, autos n. 0016004-70.2016.8.11.0002), confirmou referido reconhecimento, assim como as ameaças de morte anteriormente proferidas pelo recorrente
Alex
contra a adolescente
Ana Vitória
, as quais efetivamente presenciou.

Pontue-se, a propósito, que o recorrente
Alex
foi pronunciado no âmbito da ação penal n. 1900-73.2016.811.0002, junto ao corréu não recorrente
Ricardo
, por haver supostamente ceifado a vida de
Ana Vitória
por motivação torpe (“
por querer silenciá-la
”, como consta) e visando assegurar a ocultação e impunidade do presente crime.

Em arremate, convém destacar que, a despeito da alteração parcial as versões de algumas testemunhas quando em juízo, em especial de
Juligrazielem de Arruda Araújo
, referida testemunha igualmente apontou como autores do crime
Rodrigo
(vulgo “
Graxa
”) e
Alex
, ainda que sob a invocação de ter conhecimento desse fato por outrem.
Ademais, vê-se que a nova versão por ela apresentada diverge das demais provas – que indicam que ela realmente teve diálogo com o ofendido antes de sua morte –, sem perder de vista que nos autos há registros de ameaças de morte proferidas contra ela e sua filha.

Diante desse contexto probatório
, sem descurar da plausibilidade das versões apresentadas pela Defesa, é de se observar que também há elementos que amparam a imputação contida na peça acusatória
,
não sendo possível simplesmente desconsiderá-los nessa etapa procedimental.

Deste modo, tendo-se em estima a
inverossimilhança das alegações dos réus e os relatos testemunhais que certificam o envolvimento de ambos,
tem-se que não é possível aferir, à margem de dúvida, que os réus não foram os autores do delito, razão por que, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Frise-se que conclusão diversa representaria irremissível ofensa à soberania dos veredictos, competindo ao Tribunal do Júri, nessas hipóteses, analisar o conjunto probatório em sua integralidade, âmbito em que é possível que os recorrentes logrem comprovar suas alegações. Todavia, a contextura fática atual está a traduzir dúvida razoável, o que demanda a submissão dos réus ao crivo de seus pares.

Por derradeiro, em sendo prolatada a decisão de pronúncia, não cabe ao órgão julgador absolver ou impronunciar os acusados pelos crimes conexos.
É o que dispõe o enunciado orientativo n. 38 da TCCR/TJMT, segundo o qual “
ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020